Tribunal: STJ
Processo: 5030300-74.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043013 - SC
(2025/0346420-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASINIL MEDEIROS
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
EDUARDO RIBEIRO - SC030785
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC43084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC67670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: FRANCISCO JOSE VIEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ccc21c8f-54ae-4b88-834a-80b6c209483b

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ccc21c8f-54ae-4b88-834a-80b6c209483b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043013 - SC
(2025/0346420-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASINIL MEDEIROS
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
EDUARDO RIBEIRO - SC030785
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC067670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: FRANCISCO JOSE VIEIRA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL
QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão do Ministro Presidente
Asinil Medeiros
desta Corte (fls.
), que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
4.941/4.942
aplicação do Enunciado n. 182/STJ.
Inconformada,
a
parte
insurgente
sustenta,
em
resumo,
que o fundamento adotado pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo especial
Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

foi devidamente rebatido, enfatizando que, "nas páginas 5 e 6 do agravo em recurso
[,]
especial (fls.
)
4.906/4.913
impugnou especificamente o referido enunciado sumular e,
" (4.969).
diga-se, não o fez de forma genérica
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls.
).
4.996/5001
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 4.978/4.982.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
A irresignação não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, constata-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a parte recorrente deixou
de impugnar,
, todos os motivos adotados pelo Sodalício
de modo particularizado
a quo
para negar trânsito à insurgência especial.
Com efeito, verifica-se, do recurso de fls.
que não houve
4.906/4.913,
combate à apontada incidência da
.
efetivo
Súmula n. 7/STJ
De fato, a parte agravante não realizou o imprescindível cotejo entre o
, a fim
acórdão estadual e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro
de demonstrar especificamente
.
a inaplicabilidade do enunciado sumular supracitado
Logo, não houve efetiva refutação ao fundamento da decisão denegatória
de admissibilidade da insurgência excepcional, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à
(condenação solidária da União e
Súmula 7/STJ
do Estado da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito
da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.907.380/BA
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
11/10/2021,
14/10/2021,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I,
ART. 1.030,
"b", DO
.
CPC/2015
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
DE
INADMISSIBILIDADE
NÃO
IMPUGNADO.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
§ 2o, do
, contra a decisão que inadmite
art. 1.030,
CPC/2015
recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, é cabível o agravo interno.
2. Não se cabe falar em fungibilidade no caso, ante a ausência de dúvida
objetiva diante da previsão expressa no código processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
, não basta a simples
Súmula 7/STJ
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.565/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
5/10/2021,
22/10/2021,
original.)
Em reforço, confira-se:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADA DE FORMA DEVIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial,
porquanto, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou a
Súmula 7 desta Corte em relação a três das teses suscitadas pelo obreiro, e não
houve impugnação específica a cada uma delas no agravo em recurso especial,
incidindo a
.
Súmula 182/STJ
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo, em
síntese, ter impugnado específicamente a incidência da
aplicada
Súmula 7/STJ
na origem.
3.Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com afirmações
genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do reexame de provas
nesta instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que houve a
aplicação da
, mediante um cotejo entre os fatos estabelecidos no
Súmula 7/STJ
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.480.013/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
que assim preceitua: "
182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
." A propósito:
fundamentos da decisão recorrida

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
.
4. Agravo interno não provido
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: " Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

Documento eletrônico VDA56165272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: e7388d9c-6c62-4a58-b849-e28e4829947f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.043.013 / SC
Número Registro: 2025/0346420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041386620208240005 50303007420248240000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASINIL MEDEIROS
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
EDUARDO RIBEIRO - SC030785
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC43084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC67670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER : FRANCISCO JOSE VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASINIL MEDEIROS
ADVOGADOS : SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
EDUARDO RIBEIRO - SC030785
Documento eletrônico VDA56866322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:17
Código de Controle do Documento: 4b8633a2-6e6e-4bfb-8b03-d6654564da6c

HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC43084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
ARTHUR CORRÊA DE SOUZA - SC67670
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER : FRANCISCO JOSE VIEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:17
Código de Controle do Documento: 4b8633a2-6e6e-4bfb-8b03-d6654564da6c